Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-23.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702965-23.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDYOMAR ANTONIO VIANA TOVAR, MARGERI YIXENIA LUNA ZAMBRANO APELADO: CENTRO COMERCIAL E CULTURAL PARK NATIVO LTDA - ME DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se os Apelantes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, do noticiado na petição de ID. 56436828. Após, retornem os autos imediatamente à conclusão. Brasília, 5 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital